Tribunal: TJES
Processo: 5016601-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016601-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

AGRAVADO: THIAGO SOARES MOTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Muniz Freire contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, determinou a manutenção da lotação do servidor Thiago Soares Mota e impediu sua remoção para o Distrito de Alto Norte, ao fundamento de ausência de motivação idônea no ato administrativo impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato de remoção ex officio do servidor público, praticado sob alegação de conveniência e oportunidade, atende à exigência constitucional e legal de motivação; (ii) verificar se há indícios de desvio de finalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário no controle da legalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de servidor público, ainda que constitua ato administrativo discricionário, deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e motivação (CF/1988, art. 37, caput).

O ato administrativo questionado limitou-se a invocar razões genéricas de conveniência e oportunidade, sem demonstrar fatos concretos que justificassem a necessidade específica da transferência do agravado, o que viola a exigência de motivação expressa.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a motivação genérica não supre a exigência legal, sendo nulo o ato de remoção ex officio desprovido de fundamentação adequada (STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.05.2018, DJe 14.05.2018).

O contexto fático revela indícios de desvio de finalidade, diante da condição do servidor como opositor político do Prefeito, do histórico de litígios judiciais contra ele e da proximidade temporal entre sua candidatura e a transferência, reforçando a presunção de perseguição política.

O controle jurisdicional exercido no caso não implica ingerência no mérito administrativo, mas limitação de atos ilegais e arbitrários, em conformidade com o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção ex officio de servidor público, ainda que ato discricionário, exige motivação expressa, clara e contemporânea, sob pena de nulidade.

A motivação genérica baseada em “conveniência e oportunidade” não satisfaz a exigência constitucional e legal de fundamentação.

Indícios de desvio de finalidade autorizam a intervenção judicial para anular atos administrativos praticados em afronta aos princípios da impessoalidade e moralidade.

O controle jurisdicional do ato administrativo, quando limitado à verificação de sua legalidade, não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 300 e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.05.2018, DJe 14.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muniz Freire nos autos do processo nº 5001227-87.2024.8.08.0037, que deferiu tutela cautelar antecedente em favor do agravado,
THIAGO SOARES MOTA
, determinando a manutenção de sua lotação atual e impedindo sua transferência para o Distrito de Alto Norte.

Em suas razões
recursais
o
Município
agravante

aduz,
em suma,
que

(a)
o ato de remoção do servidor se insere na esfera da discricionariedade administrativa, pautado pela necessidade de serviço e pelo interesse público, especificamente para garantir a continuidade dos serviços da Agência de Correios Comunitária no referido distrito
;
(b)

a decisão de primeiro grau representa indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes
;
(c)

não há
provas concretas de perseguição política, afirmando que a transferência se deu em benefício do próprio servidor, que havia alegado dificuldades de transporte para uma lotação anterior
.
Nesses termos, pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

P
ois bem.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a remoção
ex officio
do servidor público municipal Thiago Soares Mota, ora agravado.

Conforme já tive a oportunidade de assentar na decisão que analisou o pedido liminar, embora a remoção de servidor público para atender à necessidade do serviço seja, em regra, um ato discricionário da Administração Pública, tal discricionariedade não é absoluta, encontrando limites nos princípios que regem a Administração Pública, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, notadamente os da impessoalidade, da moralidade e, de forma crucial para o deslinde do caso, da motivação.

O ato administrativo de remoção, ainda que discricionário, exige motivação explícita, prévia ou contemporânea à sua edição, na qual a Administração deve expor as razões de fato e de direito que o fundamentam.

A mera alegação genérica de interesse público ou de conveniência do serviço não é suficiente para validar o ato, pois tal prática inviabiliza o controle de legalidade pelo Poder Judiciário e abre margem para a arbitrariedade e o desvio de finalidade.

No caso em apreço, o documento que comunica a transferência ao servidor (OF/PMMF/Nº 165/2024) fundamenta o ato
“por motivos de oportunidade e conveniência desta Administração”
, entretanto, tal justificativa é manifestamente insuficiente para atender à exigência de motivação, na medida em que não foram apresentados fatos concretos que demonstrem a imperiosa necessidade da remoção específica do agravado para aquela localidade, em detrimento de outros servidores, nem as razões pelas quais a sua presença seria essencial para o serviço público no Distrito de Alto Norte.

Observa-se que o agravado foi apenas comunicado de que foi colocado à disposição na Agência de Correios no Distrito de Alto Norte, por motivos de conveniência e oportunidade, o que torna o ato praticado desprovido de qualquer fundamentação suficiente e, consequentemente, nulo.

Com efeito, em que pesem as alegações do ente municipal agravante, a motivação apresentada não se mostra, ao menos nessa análise não exauriente e própria do momento, suficiente para justificar de maneira específica, clara e precisa, qual seria o interesse público na relotação do agravado para unidade mais distante da que sempre trabalhou, que, destaque-se, exerce sua função pública desde o ano de 2011, na sede do Município.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a motivação genérica não supre a nulidade do ato:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
[...]
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex off
i
cio, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato
[...]
(STJ - AgInt no RMS: 55356 ES 2017/0240943-0, Relator.: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 03/05/2018, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/05/2018).

Ademais, o contexto fático que envolve o ato administrativo reforça a presunção de desvio de finalidade. Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, é de conhecimento notório na Comarca que o autor é opositor político do atual Prefeito.

Somam-se a isso as alegações do servidor/agravado, registradas em atendimento na Promotoria de Justiça, de que a transferência ocorreu logo após seu retorno de licença para concorrer a cargo eletivo em partido de oposição, e a existência de múltiplas ações judiciais movidas pela Prefeitura contra ele, o que robustece os indícios de que o ato não foi pautado exclusivamente pelo interesse público, mas por motivações de natureza pessoal e política, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade.

Dessa forma, diante da ausência de motivação idônea e dos fortes indícios de desvio de finalidade, o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário não representa ofensa à separação dos poderes, mas sim a garantia de que a Administração Pública atue dentro dos estritos limites impostos pela Constituição e pela lei.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.